Tribunal: TJMT
Processo: 1017514-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017514-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), THIAGO ERNESTO RIBEIRO CARVALHO - CPF: 057.818.231-90 (PACIENTE), Juízo da 2a Vara Criminal de Cáceres (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (IMPETRADO), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (ADVOGADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (IMPETRANTE), RITA DE LAET SANTOS - CPF: 040.914.571-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA BARBOSA DE ARRUDA - CPF: 071.899.201-61 (TERCEIRO INTERESSADO), I. D. A. L. - CPF: 066.249.341-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017514-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO ERNESTO RIBEIRO CARVALHO
IMPETRANTE: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR, RITA DE LAET SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – INEXISTÊNCIA DE DENÚNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM EXTINTA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É do Juízo de Primeiro Grau, e não deste Tribunal, a competência para processar e julgar Habeas Corpus em que se busca o trancamento de inquérito policial, eis que a autoridade coatora, neste caso, é o Delegado de Polícia, e não o magistrado de primeira instância”
(TJ/MT, N.U 1010063-84.2023.8.11.0000).

“Se a pretensão do pedido para trancamento do inquérito policial não foi submetido à apreciação do juízo da primeira instância, inviável o seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância”
(TJ/MT, N.U 1011316-10.2023.8.11.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017514-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: THIAGO ERNESTO RIBEIRO CARVALHO
IMPETRANTE: MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR, RITA DE LAET SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor Thiago Ernesto Ribeiro Carvalho
,
alegando constrangimento ilegal decorrente da instauração de inquérito policial, que apura a prática do crime 243 do ECA (
vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
autoridade [policial] indiciou Thiago Ernesto Ribeiro e Amanda Barbosa de Arruda como incurso no crime de venda de bebida a menor de idade, previsto no artigo 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente”
(sic); 2) “
está configurada hipótese a autorizar o referido trancamento, via habeas corpus, pois não deve ser admitida a instauração de processos impulsionados por acusações temerárias e genéricas, além de ausente de qualquer suporte probatório”
(sic); 3) “
o
paciente é proprietário do estabelecimento “Bar do Betto”, onde supostamente a menor foi flagrada pelo Conselho Tutelar e a Vara da Infância e Juventude consumindo bebida alcoólica. Cumpre elucidar que o estabelecimento é totalmente aberto, sem portaria, sem controle de quem entra e sai, por ser um calçadão em frente à Universidade Estadual de Mato Grosso em Cáceres – MT. Assim, é impossível fazer o controle preciso de quem entra e sai, pois, como dito, não há uma espécie de portaria para fazer a triagem das pessoas que lá frequentam
” (sic); 4) “
o Boletim de Ocorrência no 2023.154614, descreveu a ação policial de forma totalmente incongruente e dissociada da verdade dos fatos, ressaltando somente que o Paciente foi flagrado vendendo bebida alcoólica à menor e o encaminhou preso à delegacia de polícia
” (sic); 5) “
diferentemente do narrado no comentado BO, as outras pessoas envolvidas, principalmente a menor, negaram qualquer hipótese de veracidade quanto aos fatos discorridos no boletim”
(sic); 6) “
a Sra. Amanda Barbosa Arruda não faz qualquer menção do nome do Paciente, pelo contrário, a mesma assumiu ter comprado garrafas de cerveja e fornecido à menor”
(sic).

Amparado nesses argumentos, almeja a concessão da ordem “
para que seja trancado o Inquérito Policial no 1006202-72.2023.8.11.0006, vez que ausente elementos subjetivo dos tipos imputados ao paciente
” (sic) (Id. 177077214 - pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id.
177173698 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 177712431 - pág. 1-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo não conhecimento da impetração (Id. 179545659 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017514-63.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi preso, em flagrante delito, porque a menor Isabela foi
flagrada
por Agentes da Infância e Juventude ingerindo bebida alcoólica no estabelecimento de sua propriedade.

Felipe Almeida da Silva Santos assim descreveu o acontecido:

Que em operação conjunta com o Conselho Tutelar, polícia militar e o poder judiciário, em fiscalização no comércio denominado "Bar do Beto"
foi abordada a menor Isabella de Arruda Lara, a qual estava consumindo bebida alcoólica "cerveja", em desconformidade com o artigo 243 do ECA
, em seguida localizaram o proprietário do referido local, o sr. Thiago Ernesto Ribeiro Carvalho, tendo sido ambos conduzidos até esta delegacia para as providências cabíveis
” (Id. 177077249 - pág. 20-21).

O PM Mário José de Abreu relatou a ocorrência nos seguintes termos:

Em apoio ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Adolescência através dos agentes (Felipe e Luciano) da Comarca de Cáceres-MT, deslocaram até o comercio denominado Bar do Beto,
após abordagem feita pelos conselheiros (Claudio Francisco e keKlly e Niuara) os mesmos trouxeram até nossa presença a menor Isabela de Arruda Lara, tendo em vista ter sido flagrada consumindo bebida alcoólica
, bem
como o proprietário do bar, Dro Thiago Ernesto Ribeiro Carvalho, que no momento é suspeito de vender bebidas alcoólicas a menor em questão
. Diante dos fatos, a menor e a responsável Amanda Barbosa de Arruda foram conduzidas ao CISC no veículo do Conselho Tutelar, o proprietário foi conduzido ao CISC no veículo do Juízado da Infância e Adolescência [...]
(Id. 177077249 - pág. 16-17).

Por outro lado, Amanda Barbosa de Arrud declarou que “
resolveu ir até o Bar do Beto, com sua prima Isabella, sua mãe Silvana, e o cunhado da Isabella, o Luiz Felipe. Que chegaram no local se sentaram numa mesa, e
a interroganda, juntamente com a mãe dela, Silvana e o Luiz Felipe compraram garrafas de cerveja e todos estavam ingerindo cerveja no local, inclusive a Isabella
. Que policiais chegaram no local e as abordaram, tendo-as conduzido para esta delegacia
” (sic) (Id. 177077247 - pág. 4-5).

Isabela confirmou que ingeriu bebida alcoólica que, segunda ela, foi adquirida pela “
tia dela, Silvana Barbosa de Oliveira, o cunhado dela, Luiz Felipe e a prima dela a Amanda, sendo todos eles maiores de idade
, e eles que compraram a bebida que estava na mesa, e viram que a declarante a estava bebendo
” (sic) (Id. 177077246 - pág. 3).

Não obstantes os argumentos deduzidos na impetração, certo é que
“não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, ainda que o
parquet
tenha eventualmente pleiteado diligências ou dilação de prazo para conclusão das investigações, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância”
(TJMT, N.U 1004428-93.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/6/2021, Publicado no DJE 14/7/2021).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] Vícios na fase inquisitorial devem ser suscitados inicialmente perante Juiz de primeiro grau. [...]
(HC n. 617.542/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

Cito ainda os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO CONHECIMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É do Juízo de Primeiro Grau, e não deste Tribunal, a competência para processar e julgar Habeas Corpus em que se busca o trancamento de inquérito policial, eis que a autoridade coatora, neste caso, é o Delegado de Polícia, e não o magistrado de primeira instância. [...]
(TJ/MT, N.U 1010063-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023).

HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA DE PRIMEIRO GRAU – ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – BUSCA PESSOAL REALIZADA POR FUNDADA SUSPEITA – ILEGALIDADE POR INGRESSO IRREGULAR NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE – IMPROCEDÊNCIA – MORADORA APARENTE QUE FRANQUEOU A ENTRADA DOS POLICIAIS – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL A SER EVENTUALMENTE PROPOSTA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA ÀS PRERROGATIVAS DO PARQUET – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E DENEGADO NESSA EXTENSÃO.

Não havendo conclusão do inquérito policial, tampouco denúncia, a autoridade coatora em sede de pedido de trancamento do inquérito policial é o Delegado de Polícia, e, portanto, a competência para análise e julgamento da matéria, primeiramente, deve ser do Juízo de primeira instância. [...]
(TJ/MT, N.U 1007577-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021)

De mais a mais, o pedido de trancamento não foi submetido ao juízo originário. Assim, não cabe ao tribunal apreciá-lo neste momento, sob pena de indevida supressão de instância:

[... ] Se a pretensão do pedido para trancamento do inquérito policial não foi submetido à apreciação do juízo da primeira instância, inviável o seu conhecimento e análise por este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância
. (TJ/MT, N.U 1011316-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

[...] O pedido de trancamento do inquérito policial, baseado sobre idênticos argumentados aventados nesta impetração, foi formulado na defesa prévia do paciente e se encontra pendente de análise pelo juízo a quo nos autos correlatos, o que inviabiliza o pronunciamento direto e imediato por este Tribunal ad quem a respeito da matéria, sob pena de indevida supressão de instância e de ofensa ao duplo grau de jurisdição. [...]
(TJ/MT, N.U 1022449-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo extinto o
habeas corpus,
porquanto manifestamente incabível .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023